Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. REVELIA. ATO ILÍCITO. IMPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PERDA DE TESTÍCULO. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS VALORES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
I. Caso em exame
1. Apelação da ré, empresa locadora de veículos, contra sentença que acolheu pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito causado por condutor do veículo locado, que resultou na perda de um testículo do autor, fixando reparação em R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a citação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico é válida; (ii) analisar se a sentença é nula por falta de fundamentação; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral e se o valor fixado é adequado; (iv) investigar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano estético e se o valor fixado é adequado; (v) definir se a Selic é o índice aplicável para a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação.
III. Razões de decidir
3. A citação eletrônica da ré realizada através do sistema PJe, por meio do cadastro da parte no Domicílio Judicial Eletrônico, foi válida e em conformidade com o art. 246 do CPC e o art. 18 da Resolução CNJ n. 455/2022, não havendo que se falar na necessidade de publicação no DJEN.
4. Não há nulidade por falta de fundamentação na sentença, que aplicou o efeito material da revelia apenas às alegações fáticas (CPC 344), analisando adequadamente as questões de direito, tais quais os requisitos para a configuração da responsabilidade civil.
5. A responsabilidade civil por acidente de trânsito entre particulares é subjetiva. No caso, comprovou-se o ato ilícito e a culpa (imprudência) do condutor do veículo locado, que tentou fechar a motocicleta do autor e, em seguida, colidir com sua traseira, fatos que se presumem verdadeiros pela revelia, nem sequer foram impugnados no apelo e são corroborados pelo boletim de ocorrência e pelos documentos médicos de emergência. A ré, locadora de veículos, responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário, conforme Súmula 492 do STF.
6. O acidente ocasionou trauma testicular que exigiu cirurgia de urgência para remoção do testículo direito, circunstância que gera intenso sofrimento físico e psicológico, atingindo a integridade corporal e a esfera íntima da personalidade do autor, sobretudo considerando se tratar da perda de órgão reprodutor por paciente jovem. Ponderadas a gravidade do dano e a capacidade econômica da ré, o valor fixado na sentença (R$ 50.000,00) foi proporcional e adequado à reparação do dano moral.
7. Os documentos médicos que comprovam a remoção do testículo direito são suficientes para caracterizar o dano estético, que se define por qualquer deformidade ou assimetria física, ainda que não seja visível a todo momento. O valor fixado na sentença (R$ 30.000,00) mostra-se adequado e proporcional à gravidade da sequela. Precedente do TJDFT.
8. Quanto à condenação, aplica-se o IPCA para correção monetária desde o arbitramento e a Selic, deduzido o IPCA, para juros de mora desde o evento danoso, conforme a redação conferida ao art. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, pela Lei n. 14.905/2024, e o entendimento firmado no Tema 1368/STJ. Precedente do STJ.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré para fixar os índices de atualização: IPCA para correção monetária desde o arbitramento e Selic, deduzido o IPCA, para juros de mora desde o evento danoso.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 246 344; Resolução CNJ 455/2022 11 18; CC 186 389 406 398 927; EC 113/2021 3.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044459, 0709346-07.2024.8.07.0006, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025; Súmula 492/STF; TJDFT, Acórdão 2002749, 0708814-31.2023.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025; TJDFT, Acórdão 1326851, 0710941-95.2020.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJe: 06/04/2021; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Tema Repetitivo 1368/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.